Tribunal: TJES
Processo: 0036234-80.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036234-80.2018.8.08.0024

APELANTE: BRUNA WALGER FREIRE

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – REPROVAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a ilegalidade
da conclusão da banca do certame, consubstanciada na
transgressão aos termos do edital, descabe a anulação do ato que excluiu a candidata por reprovação na fase de teste de aptidão física
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante BRUNA WALGER FREIRE e Apelado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036234-80.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNA WALGER FREIRE
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036234-80.2018.8.08.0024

APELANTE: BRUNA WALGER FREIRE

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por BRUNA WALGER FREIRE, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, visando a declaração de nulidade do ato que a excluiu do concurso público para a seleção de candidatos para o Quadro de Oficiais Combatentes (QOC), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018-PMES, de 20.06.2018.

Pela sentença de fls. 79/80, a MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 84/91, a Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, que (1) realizou a prova de Teste de Aptidão Física nos termos previstos no edital, razão pela qual a sua reprovação é ilegal; (2) segundo as filmagens, realizou a flexão de barra fixa de forma correta, eis que o queixo ultrapassa a marcação da barra; (3) com relação à prova de corrida, o cronômetro não estaria posicionado para a pista, o que, por si só, configura ilegalidade; (4) a fiscal responsável por informar o número de voltas induziu a candidata a incorrer em erro.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 93/96, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A Apelante aduz, em sua causa de pedir, que teria sido ilegalmente reprovada na fase de “Teste de Aptidão Física” (TAF), no âmbito do concurso público para a seleção de candidatos para o Quadro de Oficiais Combatentes (QOC), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018-PMES, de 20.06.2018.

Neste contexto, infere-se dos autos que a Apelante foi excluída por não realizar, corretamente, a “flexão na barra fixa” e por não ter completado o teste de “corrida”.

Alega a Apelante que, quanto à “flexão na barra fixa”, teria realizado a elevação do seu queixo acima da barra que serve de parâmetro, contrariamente ao que entendeu o fiscal de prova. Ademais, quanto à “corrida”, alega que não a finalizou porque a fiscal de prova lhe dera informação incorreta, motivo pelo qual incorreu em erro.

Acerca da matéria, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0052359-02.2013.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que “
ao Judiciário cabe tão somente valorar sobre a possibilidade de transgressão de diploma legal, de forma objetiva e não-discricionária, tendo em vista respaldo probatório e fático significativo.
”.

Veja-se:

“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EMPRESA RÉ REVEL CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE DE 2014
REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) FLEXÃO NA BARRA FIXA
CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO PREVISTOS NO EDITAL DO CERTAME PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO IRREGULARIDADE NA AVALIAÇÃO POR PARTE DA BANCA EXAMINADORA NÃO COMPROVAÇÃO - CONTROLE JURISDICIONAL NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A revelia, por si só, não basta para fazer com que o autor obtenha êxito em sua demanda, muito menos para que sejam imediatamente considerados como verdadeiros todos os fatos alegados na exordial, sem que se verifiquem as alegações, argumentos e provas juntadas.

2. A Administração Pública está estritamente vinculada ao Edital, em respeito aos princípios da isonomia e da legalidade. 3. O Edital serve para organizar de forma equilibrada a realização do TAF, de modo que a valoração de cada caso é baseada neste mesmo regramento, ainda que concomitantemente guiada pelas autoridades administrativas competentes, com o poder de discricionaridade para avaliá-los, pelo juízo de oportunidade e conveniência.

4. Não depende do Judiciário conferir mérito sobre o exame físico, pois não lhe pertence o poder de valorar quesitos relativos ao Edital e à competência do examinador. Não aceitar que o poder para atribuição da aptidão é da Administração Pública pode frustrar todo a aparato de competência, em afronte à Separação dos Poderes.

5. Ao Judiciário cabe tão somente valorar sobre a possibilidade de transgressão de diploma legal, de forma objetiva e não-discricionária, tendo em vista respaldo probatório e fático significativo
.

6. Recurso conhecido e improvido.”

A prova produzida nos autos, notadamente a filmagem da realização do teste de “flexão em barra fixa”, cuja mídia encontra-se no id 3407517, não infirma, de forma contundente, a conclusão alcançada pelo fiscal acerca do referido teste.

O edital do certame prevê em seu item 10.2.11.1.1, alínea “b”, que “
o candidato deverá flexionar
o
s cotovelos, elevando o seu corpo ate que a queixo ultrapasse o n
í
vel da barra paralelamente ao solo, se
m
apoiar a queixo na barra
”.

Da visualização da mídia acostada aos autos não é possível avaliar, de forma peremptória, que a candidata realizou o movimento de forma completa e correta, conforme descrito no edital, não havendo, portanto, teratologia na conclusão da banca do certame.

Relativamente à corrida, a prova dos autos demonstra que a Apelante não completou o trajeto de 2.800 (dois mil e oitocentos metros) no tempo de 17min10seg, conforme previsto no Anexo II, do edital do certame, uma vez que, ao finalizar a 6ª (sexta) volta, não mais continuou o percurso, eis que eram necessárias sete voltas.

A Apelante afirma, por outro lado, que o cronômetro não estaria virado para a pista, fato que, por si só, configuraria ilegalidade.

Todavia, inexiste no edital previsão de que o cronômetro ficaria posicionado de frente para os candidatos.

Neste particular, inclusive, o edital prevê no seu item 10.2.11.5.1, alínea “d”, que “
n
ão será informado o tempo que restar para o término da corrida, mas o candidato poder
á
utilizar rel
ó
gio para controlar o seu tempo
” (grifei).

Anote-se, ainda, que a Apelante não produziu provas no sentido de comprovar o fato por si alegado de que seria sido confundida pelo fiscal de provas quanto ao número de voltas restante, até porque, intimada para dizer quanto à necessidade de dilação probatória, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 77).

À luz de tais considerações, forçoso reconhecer que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito a quo na r. sentença vergastada, razão pela qual merece ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – REPROVAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a ilegalidade
da conclusão da banca do certame, consubstanciada na
transgressão aos termos do edital, descabe a anulação do ato que excluiu a candidata por reprovação na fase de teste de aptidão física
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante BRUNA WALGER FREIRE e Apelado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.